Tribunal: TJDFT
Processo: 0736997-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover em relação à petição de Id. Num. 71111092. O processo já se encontra incluído em pauta, oportunidade em que o Colegiado se pronunciará sobre todas as questões de relevo para o julgamento da lide. Prossiga-se regularmente. Brasília, 30 de abril 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator